Tribunal: TJDFT
Processo: 0719027-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719027-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA DA SILVA MELO, LAERCIO NASCIMENTO SANTOS AGRAVADO: FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito antecipação de tutela, interposto por AMANDA DA SILVA MELO e LAERCIO NASCIMENTO SANTOS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de rescisão contratual n.o 0716461-16.2023.8.07.0006, indeferiu o pedido de fornecimento de carro reserva por destoar da pretensão resolutória principal (resolução do contrato de compra e venda de veículo automotor e do financiamento bancário). A decisão tem o seguinte teor (ID: Num. 58943415): “Recebo as emendas apresentadas. Os autores tiveram a gratuidade de justiça deferida em tutela recursal. Conforme emenda de ID 186871244, trata-se de ação cognitiva ajuizada por LAERCIO NASCIMENTO SANTOS e AMANDA DA SILVA MELO contra FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. e BANCO VOTORANTIM S/A. Em razão de vícios insanáveis em veículo automotor recém adquirido, pretendem os demandantes, em suma, a resolução do contrato de compra e venda e de financiamento bancário realizados, com todos os consectários decorrentes do retorno ao status quo ante bellum. Fazem pedido de tutela provisória de urgência. É a síntese relevante. Conforme preconiza o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da concomitância dos requisitos da probabilidade da existência do direito afirmado (“fumus boni juris”) e do risco de seu perecimento pelo decurso do tempo (“periculum in mora”). Nesse descortino, ainda que de forma perfunctória, observo que estão presentes os pressupostos para a concessão da medida postulada in limine litis. Com efeito, a relação jurídica existente entre as partes encontra-se materializada pelo contrato de compra e venda do veículo e demais documentos que instruem a petição inicial, a exemplo do contrato de financiamento coligido ao ID 192670999. Por outro lado, os vícios no veículo recém adquirido foram comprovados, em juízo perfunctório, pelas fotos e demais documentos colacionados ao bojo da petição de ID 186871244. O perigo da demora resulta da possível negativação indevida do nome da autora pelo mutuante, implicando na impossibilidade de acesso ao crédito. Por outro lado, considerando que o pedido liminar de fornecimento de carro reserva destoa da pretensão resolutória principal, indefiro-o. Ao cabo do exposto, defiro, parcialmente, a tutela provisória de urgência requerida para determinar que o BANCO VOTORANTIM S/A e o outro réu se abstenham de realizar qualquer cobrança, incluídas as parcelas do financiamento bancário, relacionada ao veículo I/DODGE JOURNEY R/T, 2012/2012, PLACA OLP5317, bem como para que promovam a retirada de eventual negativação do nome dos autores em cadastros de inadimplentes, relacionada ao referido bem, sob pena de adoção de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento desta ordem judicial, inclusive aplicação de multa, ex vi do art. 139, IV, do Código de Processo Civil. De mais a mais, não é o caso de indeferimento da petição inicial. Não será designada audiência de conciliação. (...).” Nas razões recursais (ID: Num. 58943410), os autores/agravantes relatam que ajuizaram a Ação Indenizatória com pedido de Antecipação de Tutela contra a concessionária FR MULTIMARCAS E COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA, com a finalidade de, à luz do Código de Defesa do Consumidor (art. 18, §1°, CDC), discutir sobre a possibilidade de rescindir o contrato de compra e venda do veículo adquirido, em razão da ausência de saneamento de vício no automóvel no período máximo de 30 dias, sendo que, após a realização dos do reparo, o defeito se agravou. Alegam que o veículo em questão se encontra inutilizável, o que inviabiliza a utilidade do transporte adquirido. Destacam “que o veículo sequer funciona, de modo em que a concessão do veículo reserva visa justamente equalizar o impacto tanto da falha no atendimento dos vícios quanto o próprio vício, por si só. O que se pretende aqui, portanto, é evitar que os Agravante tenham ainda mais prejuízos do que já consubstanciado pela venda do veículo defeituoso”. Acrescenta que ausência da concessão do veículo reserva implica, inexoravelmente, na dilatação do prejuízo econômico suportado pelos ora Agravantes. Requerem a antecipação de tutela para que seja disponibilizado aos Agravantes um veículo reserva, com objetivo de viabilizar a sua segurança e atender ao seu deslocamento diário dos Agravantes, enquanto perdurar o julgamento do mérito da presente demanda. No mérito, a confirmação da liminar eventualmente deferida. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do CPC. Em que pese as alegações dos autores/agravantes, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão da tutela pleiteada. Nos termos do artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não sanados no prazo máximo de 30 dias os vícios de qualidade apresentados pelo produto, caberá ao consumidor escolher entre a restituição imediata da quantia paga, substituição do produto por outro da mesma espécie ou o abatimento proporcional do preço. Na hipótese, preferiu o consumidor a alternativa de restituição do integral da quantia paga. Isso significa que, provado o vício descrito na inicial, o provimento final a ser obtido pelos autores, ora agravantes, é a restituição do dinheiro que gastou na aquisição do veículo, lhes sendo autorizado requerer, a título de antecipação da tutela, tão somente, que referida restituição ocorra imediatamente. Desse modo, a concessão de tutela antecipada de entrega de carro reserva me afigura descabida. Porquanto, se, ao término da ação, a solução seria a rescisão do contrato, vale dizer, a restituição dos valores pagos e a devolução do veículo, não tem sentido antecipar tutela jurisdicional alheia ao título condenatório final, por falta de pedido. Ademais, os vícios no veículo recém adquirido demandam dilação probatória na primeira instância, o que também impõe o indeferimento da tutela de urgência requerida de disponibilização de veículo reserva. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. VEÍCULO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VÍCIO OCULTO. CONSERTO PROLONGADO POR MAIS DE 30 DIAS. PEDIDO DE CARRO RESERVA DURANTE O CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Constatado vício de fabricação em veículo novo, não sanado pela fabricante ou concessionária no prazo de 30 (trinta) dias, a legislação permite que o consumidor opte por alguma das alternativas elencadas no § 1o do art. 18 do CDC, dentre elas, a resolução do contrato e a restituição do preço monetariamente atualizado. 3. O pedido de disponibilização de carro reserva é, na hipótese, incompatível com a tutela final pretendida pela autora, que é a rescisão do negócio, notadamente quando pleiteada e deferida a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento do veículo. 4. Ademais, a autora, ora agravada, afirmou que o bem já foi reparado, mas se recusou a recebê-lo, alegando que não gera mais confiabilidade para uso. Contudo, não se constata, de plano, vício de fabricação no automóvel capaz de inviabilizar o seu funcionamento ou de que os reparos promovidos pela parte agravante não sanaram os vícios apontados pela autora, ora agravada. Tais circunstâncias demandam, na hipótese, dilação probatória, de modo que não está satisfeito o requisito da verossimilhança do alegado, o que também impõe o indeferimento da tutela de urgência requerida de disponibilização de veículo reserva. 5. Não demonstrada a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, merece reforma a r. decisão agravada que a deferiu. 6. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1433529, 07109067020228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não há probabilidade do direito. Com base nessas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador